Tribunal: TJMT
Processo: 1032689-54.2024.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032689-54.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROSEMARY BOMBARDI BRUNELLI - CPF: 567.960.801-49 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. ADICIONAL POR EFETIVO E EXCLUSIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL. LC MUNICIPAL Nº 228/2016. REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

Sentença na origem (
id. 284628359 – reclamação nº 1032689-54.2024.8.11.0003 – 1º JEC Rondonópolis
), que julgou improcedente o pedido inicial.

- da situação fática.

A Recorrente/Autora pleiteia o pagamento do adicional de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, previsto para profissionais da educação que atuam na área da educação especial, tendo em vista que referido valor deixou de ser incluído em seus rendimentos nos meses de janeiro dos anos de 2019 a 2024; fevereiro de 2021, 2023 e 2024; e, dezembro de 2019 a 2023.

- do Adicional pretendido.

A LC Municipal nº 228/2016 dispõe, em seu artigo 12, que o profissional da educação que exerça suas funções de forma efetiva e exclusiva na área da educação especial, desde que possua formação específica na respectiva modalidade, fará jus ao adicional de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base.

Nesse sentido:

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL n.º 228/2016

“(...)

Art. 12 Os valores dos vencimentos dos titulares dos cargos corresponde a cada classe e nível da estrutura da carreira dos profissionais da educação infantil e fundamental obedecerão às tabelas fixadas nesta Lei Complementar, corrigidas anualmente em observância aos índices nacionais determinados pela realidade econômica nacional, estadual e municipal.

Parágrafo único.
O profissional em efetivo e exclusivo exercício na área de Educação Especial perceberá adicional de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, desde que tenha formação em área específica
. (Redação dada pela Emenda Aditiva 01).”

- da prova apresentada.

Conforme os documentos anexados (
id. 284627899
), a servidora exerceu a função de Educação Especial nos seguintes períodos: janeiro de 2019 a 2024; fevereiro de 2021; 2023 e 2024; e dezembro de 2019 a 2023. As fichas financeiras confirmam a lotação na área, e o certificado juntado à fl. 7, comprova a formação específica exigida para percepção do adicional previsto no art. 12 da Lei Complementar nº 228/2016. Preenchidos, portanto, os requisitos legais.

Apesar disso, o Ente Público deixou de pagar o adicional de 10% sobre o vencimento base nos meses citados (id. 284627899 - pgs. 9/35).

Importa destacar que, segundo o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Rondonópolis (
Lei nº 1.752/1990
), o conceito de efetivo exercício abrange férias e licenças regulares, não havendo nos autos qualquer prova de afastamento da função no período apontado.

Dessa forma, restando configurado o efetivo e exclusivo exercício na Educação Especial nos termos exigidos, tem a Recorrente direito ao recebimento do adicional nos períodos especificados. Precedentes. (
TJMT – 1ª Turma Recursal – RI nº 1032652-27.2024.8.11.0003 – rel. Juiz EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR – j. 19.5.2025 – DJe 20.5.2025; TJMT – 1ª Turma Recursal – RI nº 1032661-86.2024.8.11.0003 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 19/05/2025 – DJe 20.5.2025).

- da atualização do débito.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora na forma do artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, a contar da citação.

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021. Precedentes. (
STJ – 1ª S - REsp nº 1.495.146/MG - Tema 905 - rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 22/2/2018 – DJe 2/3/2018
) e (
STJ – 1ª T - REsp nº 1.961.818 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - DJe 2/7/2024
).

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão inicial. Precedentes. (
TJMT – TR – RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038 – relª. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
reconhecer o direito da Recorrente ao recebimento do adicional de 10% (
dez por cento
) sobre o seu vencimento base, correspondente aos meses de janeiro dos anos de 2019 a 2024; nos meses de fevereiro de 2021, 2023 e 2024; e, nos meses de dezembro de 2019 a 2023 (
id. 284627899 - Pgs. 9/35
), bem como dos meses que se venceram durante o curso da ação e não pagos, respeitado o prazo prescricional e o teto de alçada;
1.2)
delimitar que o valor deverá ser corrigido com base no IPCA-E e com a incidência de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 11.960/200, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021);
1.4)
limitar o pedido ao teto da Lei nº 12.153/2009;
1.5)
determinar ao Credor que apresente, quando do pedido de cumprimento de sentença, o cálculo individualizado da verba pretendida.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025